Tribunal: STF
Processo: RHC 272823
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 982.923/GO, nos termos da seguinte ementa:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO EM PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA EM SEGUNDO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A condenação do agravante por homicídio culposo, nos limites da narrativa contida na denúncia, configura hipótese de emendatio libelli, sendo incabível a aplicação do art. 384 do CPP. Ausente alteração na descrição fática, não há violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença.
3. A ausência de prejuízo concreto afasta a alegação de nulidade, sobretudo quando a própria defesa postulou a desclassificação para homicídio culposo e teve seu pleito acolhido pela sentença condenatória.
4. A condenação por homicídio culposo não impede a reforma da decisão em segundo grau para pronunciar do réu, tendo em vista a ampla devolutividade da matéria, autorizando o provimento do apelo do assistente de acusação.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo regimental não provido (doc. 68).

Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:

Se o assistente da acusação tem interesse exclusivamente econômico na condenação do réu, como admitir uma Apelação para desconstituir uma condenação por culposo e pronunciar por crime doloso? Assim, ao conhecer a Apelação dos assistentes de acusação, provendo-a para substituir a condenação sumária por crime culposo por uma pronúncia por crime doloso, o STJ perpetuou nítida invalidade processual [...].
[...]
Com a devida vênia, mas era sim caso de mutatio libelli, não podendo desconsiderar a diferença entre a narrativa realizada pela denúncia e a sentença:
[...]
A 1ª fase do Tribunal do Júri admite absolvição sumária, jamais a condenação sumária como no caso concreto. O Juiz de 1º grau só tinha uma alternativa ao se deparar com crime culposo: “declarar” (sentença declaratória) o culposo e aplicar o art. 384, intimando o MP para aditamento, nova defesa do acusado e nova produção probatória sobre o elemento subjetivo “culpa”. Se o elemento subjetivo é outro, não há como aplicar a emendatio libelli pois não se trata de mera readequação jurídica, eis que o fato da vida é outro e o contraditório na instrução também é outro (doc. 75, pp. 5-7).

Em seguida, alega:

O prejuízo efetivo para decretação de nulidade está caracterizado.
Primeiro, porque a sentença que acolheu a tese desclassificatória foi ilegalmente alterada em sede de apelação, ou seja, o benefício processual ao paciente não foi consolidado, mas sim reformado pelo TJGO. Com a devida vênia, mas é pífio o argumento de que houve benefício para defesa que afastaria, por reflexo, o prejuízo ao paciente.
Segundo lugar, se tivesse sido seguido o que determina a lei (art. 384), a reabertura da instrução permitiria o paciente ser absolvido através da impugnação da própria existência fática e jurídica do elemento subjetivo “culpa”, dos limites na assunção do risco e a existência de heterocolocação em perigo no caso concreto, ou ainda alguma outra situação fática nova a ser identificada nessas provas novas. São todos pontos centrais sonegados ao paciente mediante a condenação sumária em 1º grau por crime culposo e a pronúncia imediata no TJGO por crime doloso.
Terceiro lugar, há uma supressão de instância e jurisdição pois todo esse leque robusto de discussões penais e processuais deveria ter sido travado em 1ª instância, sem que existisse decisão de pronúncia e após a decisão desclassificatória, sendo que a sonegação desse espaço processual de instrução, legalmente previsto nos arts. 384 e 419 do CPP, lesou claramente o direito à ampla defesa e ao contraditório do paciente.
Quarto lugar, o prejuízo também é flagrante quando se faz o seguinte raciocínio: a sentença de 1ª instância admitiria ANPP, o que não foi feito e lesa claramente o devido processo legal. O caso é uma tragédia e poderia ter sido encerrada em 1ª instância, pois em todas as oportunidades em que se manifestou (alegações finais, contrarrazões aos recursos e parecer no TJGO) pela existência de crime culposo e não doloso (doc. 75, pp. 7-8).

Por fim, assevera:

Primeiro lugar, o efeito recursal do assistente da acusação é vinculado à finalidade desta parte processual: buscar a reparação do dano pelo crime. A legitimidade recursal do assistente é restrita, sendo que a autorização para recorrer deve ser lida a partir do art. 598 do CPP, cuja função é tutelar uma futura execução na seara cível para fins de reparação de danos; logo, havendo um título executivo por força da decisão judicial de primeiro grau – que condenava o Recorrente – esvazia-se o recurso dos assistentes. Ainda que se flexibilize o art. 271 do CPP e se admita o recurso do assistente da acusação na desclassificação do crime no rito do Júri, essa não é a situação do caso concreto, pois houve imediata condenação.
Assim, se a sentença concluiu que há certeza do crime culposo; como fazer juízo de admissibilidade da acusação se já houve condenação? O recurso não deveria sequer ter sido conhecido, pois claramente houve uma preclusão processual, com a superação da fase de admissibilidade da acusação de crime doloso.
Segundo lugar, não podemos ignorar que no caso concreto lidamos com o rito do tribunal do júri em que, uma vez superada a fase de admissibilidade da acusação mediante a sentença condenatória, é completamente contraditório aos interesses do assistente da acusação buscar retroceder o processo para que impor uma acusação por crime mais grave. A satisfação da pretensão indenizatória estava atendida com a sentença condenatória, tornando-a incerta com a pronúncia.
Terceiro lugar, se o MP inúmeras vezes se manifestou pelo caracterização do crime culposo, não há espaço para desconstituir esta reformulação da acusação através de recurso do assistente da acusação, pois isso subverte a lógica da ação penal pública. Basta fazer o juízo hipotético de que, atualmente, o MP de Rio Verde iria denunciar o paciente por crime culposo e o assistente da acusação nada poderia fazer para desfazer isto.
Quarto lugar, a ampla devolutividade não autorizava o TJGO a tomar qualquer tipo de decisão, pois o escopo do conhecimento da Apelação do assistente da acusação era limitado pela condenação sumária, pela legitimidade e interesse recursal dentro do Tribunal do Júri: ou confirmava a desclassificação/condenação por culposo ou declarava a nulidade da sentença desclassificatória, devolvendo os autos para aplicação do art. 384 do CPP; jamais poderia ter pronunciado direto no TJ (doc. 75, pp. 8-10).
 
Ao final, requer:

a) Seja admitido e conhecido o Recurso em Habeas Corpus;
b) Liminarmente seja suspenso o processo até julgamento de mérito do RHC;
c) No mérito, seja provido o RHC para anular o processo desde a sentença desclassificatória, anulando a condenação e determinando a aplicação do art. 384 do CPP;
d) Seja intimada a Defesa do processo em mesa, para oferecer memoriais regimentais, acompanhar a sessão de julgamento e proferir sustentação oral (doc. 75, p. 10).

O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Goiás apresentaram contrarrazões (docs. 88 e 89).

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio doloso (art. 121 do Código Penal — CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Ao final da instrução criminal, contudo, o Juízo de primeira instância desclassificou a imputação relativa ao homicídio para a modalidade culposa (art. 121, § 3º, do CP), condenando o acusado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 2 anos de detenção pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material (art. 69 do CP), fixado o regime inicial semiaberto (doc. 7).

Contra a sentença condenatória, os assistentes de acusação apelaram, requerendo a pronúncia do recorrente por homicídio doloso (eventual), sob o argumento de que ele assumiu o risco de produzir o resultado morte. O recorrente também apelou, postulando a reforma da dosimetria da pena, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (doc. 10, p. 34-40).

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso interposto pelos assistentes de acusação para submeter os fatos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, restando prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente (doc. 17).

No acórdão ora recorrido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do habeas corpus e afastou a alegações defensivas, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo não merece provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
O agravante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, e do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, pelos seguintes fatos (e-STJ fls. 14/16):
Segundo apurado, no mês de julho do ano de 2016, o denunciado Anderson estava abastecendo seu caminhão no "Posto Campestre", momento em que adquiriu a pistola calibre .380, marca Imbel, Modelo CG MD1, n. de série HGA49282, pelo valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), sem o seu registro, de uma pessoa desconhecida.
Em data ainda não especificada, cerca de dois meses antes do homicídio, o denunciado Anderson forneceu a referida pistola ao denunciado Henrique, por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), abatendo uma dívida que possuía com o pai de Henrique.
Dessa forma, Henrique Comelli adquiriu a arma de Anderson e passou a portar o artefato habitualmente, levando-o sempre dentro do porta luvas de sua caminhonete.
No dia 29 de setembro de 2016, Henrique Comelli, seu irmão, a vítima e outras pessoas jogaram uma partida de futebol em um campo localizado no Condomínio Green Park, nesta cidade. Depois da partida, todos foram para um estabelecimento de venda de bebidas denominado "Império Conveniências", localizado na Avenida JK, Qd. 25, Lt. 02, Setor Morada do Sol, Rio Verde - GO, para tomarem cervejas e comerem "espetinho", o que de fato ocorreu.
O denunciado Henrique Comelli havia parado a sua caminhonete em frente ao local. Durante a permanência no local, Henrique Comelli chegou a ir ao veículo mostrar a referida arma de fogo para um de seus amigos, Jorge Augusto Guimarães Rodrigues, e voltaram para a mesa.
Em determinado momento, o denunciado Henrique Comelli decidiu buscar um baralho em seu veículo, momento em que a vítima também o acompanhou. Ao chegar na caminhonete, ele pegou a pistola que estava no porta-luvas, retirou o carregador de munições ("pente"), apontou para a vítima e, sem ter a certeza de que a arma estivesse completamente desmuniciada, puxou o gatilho e efetuou um disparo, que transfixou seu braço esquerdo, o pulmão e atingiu seu coração, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 42/48 e Relatório Médico de f. 49.
As pessoas que estavam no local se assustaram e ajudaram a colocar a vítima no veículo do denunciado, que a levou ao Hospital Santa Terezinha, para que fosse socorrida. Entretanto, em virtude das lesões sofridas, a vítima faleceu momentos depois.
A polícia militar foi acionada e após tomar conhecimento dos fatos, efetuou a prisão em flagrante de Henrique Comelli, que confessou ter sido o autor do disparo que matou a vítima, bem como que estava portando a arma de fogo acima mencionada. - negritei. 
Após a instrução preliminar (uma vez que o processo seguia o rito específico do Tribunal do Júri), o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela desclassificação do crime para o delito previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte).
Por sua vez, o assistente de acusação requereu a pronúncia do agravante tendo em vista ter este agido com dolo eventual, bem como pela posterior condenação deste e do corréu Anderson Damasceno Belo nos moldes da acusação.
A defesa do agravante pugnou pela desclassificação para o crime de homicídio culposo, previsto no art. 121, § 3°, do Código Penal, aplicando a pena em seu patamar mínimo, bem como pelo reconhecimento da infração prevista no art. 14 da Lei 10.826/2003, aplicando-se a pena no mesmo mínimo legal.
Em 6/2/2019, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO desclassificou o crime de homicídio doloso para sua forma culposa e condenou o agravante como incurso nos crimes tipificados no art. 121, § 3º, do Código Penal e no art. 14 da Lei 10.826/2003 (homicídio culposo e porte ilegal de arma de fogo). Na sentença, o Juízo singular entendeu que inexistiam provas da intenção de matar, em síntese, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 43/48):
[...]
Pois bem. Inicialmente, ficou corroborado que o acusado, vítima de roubo na empresa de sua família, adquiriu a arma de fogo com o intuito de defender-se da violência urbana, mesmo sem possuir treinamento adequado para manuseá-la tendo passado a portá-la em seu veiculo pessoal.
No curso da instrução processual ainda apurou-se que a vítima e o acusado se conheciam desde a adolescência, tendo ambos estudado na mesma escola, e que no dia da infração penal foram jogar bola com um grupo de amigos. Na sequência, se reuniram em um bar na companhia de amigos em comum.
Apesar de estar claro, pelos depoimentos dos familiares e amigos de Henrique Henkes, que este não mantinha amizade íntima com o acusado, não há nos autos relato ou sequer indícios de entrevero ou quaisquer desentendimentos entre ambos que permita extrair dolo direto na ação criminosa perpetrada pelo réu.
Cumpre agora auferir se o acusado agiu com desdém frente ao bem jurídico protegido pela norma legal e a um resultado que lhe era previsto ou se acreditava sinceramente que sua ação ou mesmo a habilidade medíocre que mantinha para o manuseio da arma de fogo era suficiente para evitar lesão a quem quer que estivesse no local.
Assevero que o réu de início permitiu que um dos rapazes do grupo, Jorge Guimarães, fosse sozinho até o carro ver sua arma de fogo, de forma desvigiada, ainda que estivesse com carregador cheio e munição na câmara.
Outrossim, após a testemunha João Rodrigues não ter encontrado o baralho no veículo do denunciado, vitima e o acusado foram juntos até o carro, quando este abriu o porta-luvas e resolveu exibir sua arma de fogo sem que ninguém tivesse lhe solicitado.
O próprio réu relatou em seu interrogatório que, embora não soubesse manusear o artefato, resolveu não só mostrá-lo, mas também entregá-lo à vítima Henrique Henks, sendo que, antes de fazê-lo, retirou o carregador, puxou o ferrolho para extrair a munição de dento da câmara, oportunidade em que esta caiu em sua mão.
Henrique Comelli contou na sequência ter afirmado algo do tipo "agora está segura", quando apontou para a vítima e apertou o gatilho, no entanto, para sua surpresa, um projétil que ainda existia na pistola atingiu a vitima, que veio a óbito posteriormente.
Ocorre que, como bem observado pelo representante ministerial, se o acusado tivesse retirado o carregador antes de extrair a munição da câmara da arma de fogo, como declara em juízo, seria impossível que a munição fosse detonada, já que a arma de fogo estaria totalmente desmuniciada, de onde se extrai que na realidade o que aconteceu foi que o denunciado, despreparado para manusear o artefato, mas acreditando ter conhecimento suficiente para tanto, retirou o projétil da câmara enquanto o carregador, com outras munições, ainda estava inserido na pistola, o que fez uma segunda munição ser levada à câmara.
As declarações de Henrique Comelli no sentido de que retirou uma munição da câmara da arma de fogo e que por isso pensou, ainda que equivocadamente (pois realizou procedimento de desmuniciamento de forma errônea), que a arma estava segura ou “fria ”, estão corroboradas pela munição que foi localizada intacta no lugar onde a vítima foi alvejada, sendo juntada no auto de exibição e apreensão de fls. 21 do IP.
Obviamente não há dúvida acerca da conduta imprudente do acusado, pois restou demonstrada em diversas situações: em adquirir uma arma de fogo de forma ilegal, sem autorização parar portá-la e sem habilidade para manuseá-la; em manusear o artefato municiado sob influência de álcool e ainda permitir que terceiros nas mesmas condições tivessem acesso ao mesmo; e, o mais grave, ter desmuniciado incorretamente a arma e ainda efetuado o disparo de segurança na direção de uma pessoa, levando a vítima à óbito.
Logo, não há dúvidas que o acusado, que agiu com excesso de confiança, previa que um disparo de arma de fogo, ainda que acidentalmente, poderia gerar o óbito de alguém, mas as provas indicam que Henrique Comelli levianamente acreditava que o disparo fatal não se realizaria. Portanto, verifica-se que o acusado agiu com culpa consciente. Essa modalidade de culpa, que é mais grave, será considerada para fins de dosimetria da pena.
O comportamento do réu posteriormente ao fato reforça tal culpa consciente na medida que este não agiu com indiferença frente ao resultado de sua ação ilícita, tanto que, de acordo com o relato de testemunhas, demonstrou desespero e socorreu rapidamente Henrique Henkes, levando-o ao hospital, a fim de impedir a morte do ofendido, o que é confirmado pelas imagens de segurança extraídas do local (fls. 154 do IP).
Oportuno relembrar que o dolo eventual se configura no fato do agente não se importar com a ocorrência do resultado por ele antecipado mentalmente, pois para o agente tanto faz. Por sua vez, na culpa consciente, o mesmo indivíduo, tendo a previsão do que poderia acontecer, acredita, sinceramente, que o resultado lesivo não venha ocorrer, confiando que, mesmo atuando, o resultado previsto será evitado.
Em outras palavras, para entender tais institutos, necessário se faz compreender, por primeiro, que na culpa consciente, o agente, diante da representação de um resultado lesivo (ponto comum), acredita, sinceramente, que este não irá sobrevir (ponto diferenciador), tendo em conta seu conhecimento ou habilidade, sendo que "se estivesse convencido de que o resultado poderia ocorrer, sem dúvida, desistiria da ação." Já no dolo eventual, diante da previsão do resultado lesivo (ponto comum), o agente atua com indiferença (ponto diferenciador), aceitando-o, ou seja: “se morrer morreu", “que se dane", “não me importo", “aconteça o que acontecer, continuarei agindo".
Já foram julgados casos semelhantes ao tratado neste feito pelos tribunais superiores:
[...]
Neste contexto, não evidenciado nos autos que o acusado agiu com animus necandi, requisito este necessário à configuração do crime de homicídio doloso, descaracterizada está a figura intitulada na denúncia, de modo que a desclassificação do homicídio simples para o homicídio culposo é medida que se impõe. - negritei.
Por sua vez, o Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo do assistente de acusação, ao entender que haveria nos autos indícios de autoria e provas de materialidade de crime doloso contra a vida, e determinou o julgamento do agravante pelo Tribunal do Júri pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 653/661):
[...]
Antes de entrar no mérito recursal, relevante consignar que os fatos versam sobre a conduta do apelante HENRIQUE MACEDO COMELLI que supostamente portando uma arma de fogo efetuou um disparo em direção à vítima Henrique Matias Henkes, que atravessou o braço esquerdo, o pulmão e atingiu o coração, causando-lhe o óbito. Bem como, acerca da ação de ANDERSON DAMASCENO BELO que vendeu de forma ilegal essa arma de fogo ao HENRIQUE MACEDO COMELLI por R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Depreende-se que no dia 30 de setembro de 2016, por volta da 00:10 hora, na Avenida JK, quadra 25, lote 2, Setor Morada do Sol, na cidade de Rio Verde, o denunciado Henrique Matias Henkes assumindo o risco de produzir o resultado morte, utilizando-se de uma arma de fogo, matou a vítima Henrique Matias Henkes, com um disparo que atravessou o braço esquerdo, o pulmão e atingiu o coração do ofendido, causando-lhe o óbito conforme constatado no Laudo de Exame Cadavérico (mov. 3, arq. 1, fls. 63/73).
Consta que em julho de 2016, o denunciado ANDERSON DAMASCENO BELO comprou ilegalmente uma pistola calibre .380 de uma pessoa desconhecida no "Posto Campestre". Em seguida, vendeu essa arma para o denunciado HENRIQUE MACEDO COMELLI por R$ 5.000,00 para quitar uma dívida, ocasião na qual HENRIQUE MACEDO COMELLI passou a portá-la.
Extrai-se que no dia 29 de setembro de 2016, após uma partida de futebol, HENRIQUE MACEDO COMELLI e outras pessoas foram para o "Império Conveniências", onde ao buscar um baralho em sua caminhonete, pegou a pistola no porta-luvas, retirou o carregador de munições e apontou para a vítima Henrique Matias Henkes, que estava lhe acompanhando.
Nessa ocasião, sem ter a certeza de que a arma estava desmuniciada, puxou o gatilho e efetuou um disparo que transfixou o braço esquerdo, o pulmão e atingiu o coração do ofendido, causando-lhe o seu óbito.
A magistrada sentenciante desclassificou a conduta de HENRIQUE MACEDO COMELLI do crime de homicídio doloso para sua forma culposa (art. 121, § 3º do CP) e pelo crime de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03).
Todavia, no primeiro apelo, os assistentes de acusação (Álvaro Martim Henkes, Ieda Maria Zanotto Henkes) sustentaram que a materialidade e autoria restaram comprovadas, inexistindo dúvidas da prática do delito de homicídio doloso (eventual), razão pela qual pugnam a pronúncia do acusado HENRIQUE MACEDO COMELLI, sob o argumento que ele assumiu o risco de produzir o resultado morte.
No segundo apelo, o apelante HENRIQUE MACEDO COMELLI requer a revisão da dosimetria e a alteração do regime de cumprimento para o aberto, substituindo por restritivas de direitos.
No terceiro apelo, o recorrente ANDERSON DAMASCENO BELO pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de lesividade à incolumidade pública. No mérito, requer a sua absolvição embasada na insuficiência probatória e, caso seja mantida a condenação, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Da análise da prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, extrai-se:
[...]
Após detida análise das provas, verifica-se que assiste razão ao primeiro apelante, sobretudo porque a intenção do agente (dolo) é questão diretamente ligada ao mérito da causa, ou seja, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de competência do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, CF/88).
Além disso, os elementos de convicção apurados indicam a demonstração da materialidade do crime de homicídio e os indícios de autoria, conforme extrai-se da prova oral jurisdicionalizada.
Ademais, a falta de prova inconteste que diretamente elucide a intenção do sentenciado ou a assunção do risco por ele de produzir o resultado morte, não é suficiente para desclassificar de maneira precoce a conduta para a modalidade culposa. A análise da existência do animus necandi no presente caso mostra-se profundamente complexa e envolve nuances que vão além do que pode ser integralmente esclarecido em uma fase processual preliminar.
Assim, o Tribunal do Júri, em sua competência constitucional, é a instância apropriada para deliberação sobre tais nuances, pois oferece um ambiente em que a apreciação das provas e o debate entre acusação e defesa ocorrem de maneira ampla e profunda. Dessa forma, somente após o exercício do contraditório e da ampla defesa em plenário, com a análise dos depoimentos e demais provas sob a perspectiva dos jurados, é possível chegar a uma conclusão justa sobre a presença ou ausência de dolo.
Desse modo, os fatos devem ser levados a julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri, único juízo constitucionalmente competente para sopesar se deve prevalecer a narrativa da acusação ou da defesa.
Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:
[...]
Diante do exposto, desacolhendo o parecer ministerial de cúpula, conheço e dou provimento ao apelo interposto pelos assistentes de acusação (1º apelante) e julgo prejudicado os recursos interposto por HENRIQUE MACEDO COMELLI (2º apelante) e ANDERSON DAMASCENO BELO (3º apelante).
É como voto. - negritei.
A defesa alega que a sentença de primeiro grau desclassificou a conduta imputada ao agravante para a modalidade culposa do homicídio e o condenou sem prévio aditamento da denúncia, em inobservância do procedimento previsto no art. 384 do CPP.
Como é de conhecimento, segundo o disposto no art. 384 do Código de Processo Penal, uma vez presente prova nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ao ensejo, "[o] instituto da mutatio libelli é desdobramento do princípio da correlação e preconiza que, ao fim da instrução criminal, verificado novo delineamento fático não contido na inicial acusatória, o Ministério Público deverá aditar a denúncia, em decorrência de provas produzidas no decorrer do processo-crime". (AgRg no AREsp n. 2.507.778/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024).
Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o réu se defende dos fatos narrados e não da tipificação a ele atribuída, de modo que é permitido ao Juiz alterar a definição jurídica dos fatos (emendatio libelli), ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa.
Assim, inexistindo inserção de novo elemento ou circunstância que já não estivesse contida na denúncia, não há falar em ofensa ao princípio da correlação, tampouco aos princípios do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal.
Na hipótese dos autos, ao desclassificar o crime de homicídio doloso para sua forma culposa, o Juízo singular se baseou nos fatos descritos na denúncia, que, registre-se, foram submetidos ao escrutínio do contraditório judicial, resultando na conclusão de que o agravante agiu com culpa consciente, não evidenciado nos autos o requisito do animus necandi.
Ora, conforme foi dito, o acusado se defende dos fatos descritos na peça acusatória, e não da capitulação jurídica atribuída ao fato pelo Ministério Público.
Com efeito, quando ocorre a desclassificação de homicídio doloso para homicídio culposo, o juiz pode proferir sentença condenatória pelo crime culposo na mesma decisão, desde que o processo já esteja em condições de julgamento, a competência criminal seja ampla (o mesmo juiz continua no processo, porém em função diferente - Juiz singular) e não haja qualquer alteração dos fatos.
Nesse cenário, o que se constata é que o Juízo singular, sem distanciar dos fatos objeto da denúncia e com base nos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial, conferiu capitulação jurídica diversa da disposta na inicial acusatória. Com efeito, não houve, na desclassificação, qualquer modificação na descrição dos fatos, mas mera modificação do tipo penal para a modalidade culposa. 
[...]
Nessa linha de raciocínio, se houver dúvida sobre o elemento subjetivo (animus necandi), a questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Confira-se:
[...]
Eis, portanto, a lógica da diretriz pretoriana: a desclassificação exige certeza de crime diverso. Se houver dúvida no que tange ao elemento volitivo, o correto é pronunciar o réu e deixar o Júri decidir. Na dúvida quanto ao animus necandi, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri. Veja-se:
[...]
Assim, o art. 419 do Código de Processo Penal permite a desclassificação, mas apenas quando houver convicção segura de que o crime não é doloso contra a vida. Se houver dúvida, o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa.
Ademais, não ficou demonstrado efetivo prejuízo ao direito de defesa que, como visto acima, foi exercido em sua plenitude, tendo, inclusive, a sentença beneficiado o agravante com o acolhimento do pedido contido nas suas alegações finais, no sentido da desclassificação acusatória de homicídio doloso para a sua forma culposa.
Reitere-se: a própria defesa pugnou, em alegações finais, pela desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo, evidenciando que os fatos descritos permitiam tal adequação típica, e que o acolhimento do pedido não lhe era prejudicial.
Incide, portanto, ao caso, o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.
Quanto